Tribunal: TJDFT
Processo: 0007879-18.2016.8.07.0005
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. PALAVRA DOS POLICIAIS. RELEVANTE VALOR PROBATÓRIO. TESTE DE ETILÔMETRO. PRESCINDIBILIDADE. ACERVO COESO. CUSTAS PROCESSUAIS. ISENÇÃO. INVIABILIDADE.

I - A pretensão absolutória se mostra inviável quando a materialidade e a autoria do crime de embriaguez ao volante são evidenciadas pelos depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante.

II - Após a alteração determinada pela Lei no 12.760/2012, a verificação do estado de embriaguez poderá ser “obtida mediante teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico, perícia, vídeo, prova testemunhal ou outros meios de prova em direito admitidos, observado o direito à contraprova.” (art. 306, § 2o, do CTB)

III - Depoimentos dos agentes de trânsito que efetuaram a diligência, provindo de profissionais contratados pelo Estado para identificar, prevenir e reprimir a ocorrência de crimes, possuem relevante valor probatório, pois são revestidos de fé pública e, por isso, são aptos a embasar a condenação.

IV - A condenação no pagamento das custas processuais é efeito da sentença condenatória previsto na lei processual penal. A análise da alegada hipossuficiência do réu para efeitos de suspensão da exigibilidade do pagamento é da competência do Juízo das Execuções Penais – Súmula no 26 do TJDFT.

V - Recurso conhecido e desprovido.